Tribunal: TJES
Processo: 5000561-34.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000561-34.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DO PRADO AMBROZINI
INTERESSADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada no tocante ao capítulo decisório relativo à compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIÇO DE INTERNET. AFASTAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, LEVANDO EM CONTA A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença no tocante à declaração de nulidade de cobranças e à compensação por danos morais.
2. Desde logo, tenho que o pedido de reforma da sentença em relação à nulidade de cobranças desde 16/07/2019 não merece acolhida, em se tratando de pedido e arguição não deduzidos em 1º grau, sendo vedada a inovação recursal.
3. Em relação aos danos morais, tenho que assiste razão ao Recorrente, uma vez que reconhecida tanto a prestação precária do serviço de internet (o que embaraçou inclusive, conforme demonstrado, os seus estudos em plataforma EAD) como também a cobrança indevida de multa rescisória, fatos que, somados às diversas tentativas de resolução do problema administrativamente, com grave perda de tempo, resultam em situações que extrapolam o mero aborrecimento, merecendo, por isso, adequada reparação.
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a Recorrida em danos morais, fixando, como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.